Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE REPRESENTANTE LEGAL: HELIO JOSE DE SOUZA FILHO, ELISIO MORAIS, RODRIGO CAVALHEIRO TEIXEIRA MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Rosane Lucho do Valle contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0003802-41.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de parte dos seus rendimentos brutos, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos da decisão de ID. 149956875, as executadas LILIANE e ROSANE foram intimadas para se manifestarem sobre o PEDIDO DE PENHORA de proventos/salário. As executadas LILIANE e ROSANE apresentaram IMPUGNAÇÕES de ID. 150160010 e 152802300, respectivamente. Em resposta, os exequentes se manifestaram no ID. 152657407 e no ID. 152657420. A executada LILIANE pugnou pela concessão de gratuidade de justiça (ID. 150160010). Ato contínuo, os exequentes teceram considerações nas petições de ID. 151877173, ID. 151889846, ID. 151928453 e ID. 152425547, bem como formularam diversos pedidos. Em síntese, os CREDORES afirmam que a alienação do imóvel de matrícula 34156 (de propriedade de ROSANE) e dos bens que compunham o estabelecimento da empresa OZZI SERVIÇOS configuraram fraude à execução, na forma do art. 792 do CPC. Ademais, narram que a executada ROSANE detém 50% das cotas da empresa A 3 FILMES E PRODUÇÕES LTDA e que o patrimônio da sociedade constitui obstáculo para satisfação da dívida exequenda, que tem origem em relação de consumo. Entendem que é necessária a adoção de medidas atípicas para compelir os executados a cumprir com sua obrigação. Manifestam interesse na penhora e avaliação do imóvel situado na Casa no 04, Conjunto 21, Trecho 1 e 2 MSPW, Brasília/DF, com registro no 3o Ofício de Brasília/DF. A exequente ANA CAROLINA afirma, ainda, que se tornou hipossuficiente economicamente, não podendo mais arcar com as despesas do processo. Ao final, os exequentes REQUEREM: 1) Gratuidade de justiça em relação à exequente ANA CAROLINA. 2) Manutenção do sigilo em relação às petições de ID. 151889846 e ID. 152425547, bem como respectivos anexos. 3) Declaração de ineficácia da alienação dos bens realiza em fraude à execução e multa por ato atentatório à justiça, em razão dos atos fraudulentos; 4) Desconsideração da personalidade jurídica inversa, com fundamento no art. 28 do CDC, para alcançar bens da empresa A 3 FILMES E PRODUCOES LTDA e Tutela de urgência para o bloqueio de ativos em nome da empresa A 3 FILMES E PRODUCOES LTDA; 5) Penhora do pró-labore da executada ROSANE perante a empresa A 3 FILMES E PRODUCOES LTDA; 6) Penhora e avaliação do imóvel “Casa no 04, Conjunto 21, Trecho 1 e 2 MSPW, Brasília/DF, com registro no 3o Ofício de Brasília/DF”; 7) Suspensão da CNH/Passaporte dos executados; 8) Penhora dos proventos de aposentadoria e de salário das executadas LILIANE e ROSANE, rejeitando as impugnações apresentadas. É o relatório. DECIDO. De início, esclareço às partes exequentes que a proliferação de pedidos em petições esparsas - com fundamentos que necessitam de complementos em várias outras peças - vai de encontro à célere prestação da atividade jurisdicional e apenas contribui para o EMBARAÇO DO PROCESSO e lentidão da atividade satisfativa. - PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A exequente ANA CAROLINA e a executada LILIANE requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça na presente fase de cumprimento de sentença. Na manifestação de ID. 151877173, a credora afirma que foi exonerada de seu trabalho, não podendo suportar as despesas do processo. Observo que a exoneração do carto de “Coordenador de Projeto (...) da Secretaria de Comunicação da Presidência da República” se deu a pedido da própria exequente ANA CAROLINA. Não está claro se a exequente desempenhava função de confiança, possuindo outro cargo público, ou se desempenhava cargo em comissão, sendo esse o seu único trabalho. FICA A EXEQUENTE INTIMADA a apresentar comprovantes de rendimentos e declaração de imposto de renda completa, sob pena de indeferimento do pedido. No tocante à executada LILIANE, observo que os documentos que acompanham a impugnação de ID. 150160010 comprovam os seus rendimentos e gastos, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Ressalto que o benefício alcançará apenas os atos processuais da presente fase, não suspendendo a exigibilidade quanto às despesas processuais e honorários sucumbenciais estabelecidos em sentença/acórdão. As manifestações das exequentes contidas na resposta de ID. 152657407 não foram suficientes para infirmar os documentos apresentados pela executada que comprovam a sua hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade em relação à executada LILIANE. - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE SIGILO LEVANTO o sigilodas petições apresentadas e documentos anexos (ID. 151889846 e ID. 152425547), visto que não se encontram dentro das hipóteses legais do art. 189 do CPC. - DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E MULTA Para o reconhecimento de fraude à execução pelo art. 792, IV, do CPC, é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente para opor embargos de terceiro, conforme § 4o do mesmo artigo legal, sendo imprescindível a comprovação do “consilium fraudis” nos casos em que não houve registro de penhora ao tempo da venda (Acórdão 1651973, 07433291720218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não há como acolher o pleito apresentado. - TUTELA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Os pedidos relativos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e respectiva tutela de urgência deverão ser formulados em autos apartados, sob a classe processual de IDPJ e com distribuição por dependência, com o escopo de evitar tumulto processual nos autos principais. - PENHORA PRÓ-LABORE É possível a penhora de pró-labore ou rendimentos, em caso excepcional, mas limitada ao percentual que não comprometa a sobrevivência digna da devedora. Para tanto, é necessária a comprovação de que a empresa continua em funcionamento e valor aferido pelo executado na pessoa jurídica, bem como a realização de perícia, a ser custeada pelos exequentes para que o pleito se torne efetivo e alcance a satisfação pretendida (art. 870, parágrafo único, c/c art. 95, ambos do CPC). Registro que este gasto poderá ser incluído no débito da presente ação. Ante o exposto, os exequentes deverão informar se insistem no pedido de penhora do pró-labore ou rendimentos da executada, devendo, nesse caso, comprovar se a mencionada empresa está em funcionamento. Havendo interesse na medida e cumprindo os exequentes o determinado e estando preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para nomeação do perito para que após o laudo seja analisada a possibilidade da penhora e o percentual adequado. - PENHORA DE IMÓVEL O pedido de penhora de imóvel deverá ser acompanhado de certidão de ônus atualizada do imóvel. Caso existam anotações de penhora e/ou alienação fiduciária, os exequentes deverão comprovar a utilidade da medida pretendia, realizando o cotejo entre os créditos que são preferenciais e os créditos exequendos. - SUSPENSÃO DA CNH/PASSAPORTE INDEFIRO o pedido formulado pelos credores porque "a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). - PENHORA DE PROVENTOS E SALÁRIO INDEFIRO o pedido de penhora de salário no tocante à executada LILIANE, eis que os contracheques, comprovantes de despesa e relatórios médico que acompanham a impugnação de ID. 150160010, comprovam que a devedora percebe quantia líquida de R$ 3.600,00 mensais e não pode suportar nem a penhora parcial de seus vencimentos sem que haja prejuízo ao seu sustento ou à sua saúde. Em relação à executada ROSANE, a fonte pagadora (INSS) informou no ID. 149577843 que a requerida tem duas fontes de proventos: a) Pensão Por Morte, sob o n° B/21-136.210.662-0, com valor líquido mensal de aprox. R$ 2.900,00 (ID. 149580297 – pág. 12); b) Aposentadoria Por Tempo de Contribuição, sob o n° B/42-182.257.597-1, com valor líquido mensal de aprox. R$ 3.100,00 (ID. 149580297 – pág. 22); Os proventos da executada ROSANE totalizam a quantia líquida de aproximadamente R$ 6.000,00. Na impugnação de ID. 152802300, a executada ROSANE não apresentou elementos concretos que permitam concluir pela incapacidade financeira da devedora em suportar a penhora de proventos. A defesa se refere apenas à impossibilidade jurídica do pedido, segundo a tese da devedora. Contudo, no tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar. No caso dos autos, a executada é aposentada e pensionista do INSS e, analisando o contracheque juntado, verifico que a penhora sobre seus rendimentos líquidos se mostra razoável e não implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Ademais, o débito executado relaciona-se em parte a honorários sucumbenciais, possuindo natureza alimentar, sendo uma das exceções previstas no § 2o do artigo 833 do CPC. Assim, tendo em vista que a executada ROSANE percebe remuneração líquida em torno de R$ 6.000,00, perfeitamente cabível a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos. Assim, DEFIRO o pedido e determino a penhora mensal de 15% (quinze) sobre os proventos brutos da executada ROSANE perante o INSS, (Pensão Por Morte, sob o n° B/21-136.210.662-0 e Aposentadoria Por Tempo de Contribuição, sob o n° B/42-182.257.597-1) deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Intimo a executada ROSANE da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, intimem-se os exequentes a apresentar planilha atualizada do débito e, após, a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em síntese, a Agravante informa que é portadora de adenocarcinoma, diagnosticada desde 2020, e foi submetida a tratamento cirúrgico e com quimioterapia e, atualmente, encontra-se em acompanhamento (laudo médico em anexo), o que lhe causa elevadas despesas. Aduz que tem custo mensal com plano de saúde no valor de R$ 3.229,16 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e algumas despesas com o seu tratamento não são cobertas, o que impõe que sejam custeadas com recursos próprios. Assevera que os seus rendimentos são insuficientes para sua subsistência e que parte das suas despesas são custeadas pelo seu companheiro e seu filho, com quem reside atualmente. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e menciona precedentes acerca da matéria. Enfatiza que tanto o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil quanto o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal preveem a impenhorabilidade do salário. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja revogada a r. decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos mensais percebidos do INSS e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 45979314). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, de modo a sobrestar a decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) do montante do que recebe do INSS. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família. No caso em exame, 15% (quinze por cento) dos rendimentos da Agravante (R$ 5.655,33 – aposentadoria por tempo de contribuição + R$ 5.406,54 – pensão por morte) importam R$ 1.659,28 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos). De outro lado, da análise do histórico de créditos expedido pelo INSS (Id. 45979324), verifica-se que a Agravante aufere a renda líquida mensal de R$ 6.608,00, e descontados os 15% dos seus rendimentos brutos mensais, nos termos da r. decisão agravada, lhe restariam R$ 4.948,72 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Embora o referido valor não impeça a Agravante de viver com dignidade, dado que é superior à renda mensal média da população brasileira, deve-se considerar que a devedora é pessoa idosa e tem diagnóstico de câncer (Id. 45979317), o que autoriza a conclusão de que possui despesas essenciais e extraordinárias com o tratamento. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero razoável reduzir o percentual da penhora sobre os rendimentos da Agravante fixado na r. decisão agravada, a fim de garantir a satisfação do crédito em execução sem prejudicar a subsistência da devedora. De fato, tenho que a redução do percentual da penhora incidente sobre os rendimentos da Agravante, além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, guarda observância ao princípio da menor onerosidade da execução. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para reduzir o percentual da penhora mensal incidente sobre os benefícios líquidos que a Agravante recebe do INSS para 5% (cinco por cento), até a quitação da dívida em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora